Tribunal: TJES
Processo: 5005650-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O CÁRCERE. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo tentado, mediante grave ameaça exercida com arma branca contra taxista, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à sua substituição por prisão domiciliar. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, invoca condições pessoais favoráveis e alega quadro de saúde mental que demandaria tratamento incompatível com o ambiente prisional. O pedido liminar foi indeferido e a autoridade apontada como coatora informou a manutenção da prisão após audiência de custódia e recebimento da denúncia.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública; e (ii) saber se o alegado quadro psiquiátrico do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de roubo praticada mediante grave ameaça contra taxista, com utilização de arma branca e escolha deliberada de local ermo para a execução do delito.

Os elementos informativos colhidos na fase pré-processual evidenciam periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi empregado e pelos indícios de reiteração delitiva específica, decorrentes do reconhecimento do paciente por outra vítima de fato semelhante ocorrido em período próximo aos fatos investigados.

A custódia cautelar não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas aptas a demonstrar risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardo da ordem pública, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A documentação médica apresentada pela defesa não comprova situação excepcional de extrema debilidade física ou mental, tampouco demonstra a impossibilidade de prestação do tratamento necessário no sistema prisional ou risco concreto e imediato à vida ou à integridade física do paciente.

A determinação judicial de avaliação médica e acompanhamento da necessidade medicamentosa pelo estabelecimento prisional afasta a alegação de desassistência estatal e reforça a inexistência de elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Eventual discussão acerca de inimputabilidade ou semi-imputabilidade demanda dilação probatória e realização de exame pericial específico, providências incompatíveis com a estreita via do habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade.

IV. Dispositivo

Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alex Sandro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º
5011650-05.2026.8.08.0048
.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005650-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alex Sandro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 5011650-05.2026.8.08.0048.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/03/2026, pela suposta prática do crime de roubo tentado, mediante grave ameaça exercida com arma branca, contra taxista no Município da Serra/ES.

Segundo os elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, o paciente teria embarcado em táxi conduzido pela vítima Maria Geralda Meroto Lamas Mendes, solicitado alteração da rota para local ermo e, diante da recusa, anunciado assalto, circunstância que levou a vítima a abandonar o veículo e pedir auxílio a populares, que conseguiram contê-lo até a chegada da Guarda Municipal.

Houve apreensão de faca de lâmina serrilhada em poder do conduzido e registro de reconhecimento por outra vítima de fato semelhante ocorrido dias antes.

Na presente impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e apresenta quadro de saúde mental delicado, necessitando de uso contínuo de medicação controlada, especialmente Clonazepam.

Aduz que se encontra doente, sob acompanhamento médico, e que a permanência no cárcere, sem acesso adequado à medicação, pode ocasionar novo surto psicótico, expondo não apenas o paciente, mas também terceiros custodiados a situação de risco.

Sustenta, ainda, que a condição psiquiátrica apresentada justificaria a revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, inclusive com monitoramento eletrônico.

Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão da medida liminar, ao argumento de que a demora na prestação jurisdicional poderia ocasionar grave dano à saúde do paciente.

O pedido liminar foi apreciado pela Desembargadora plantonista Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, que o indeferiu por entender ausente ilegalidade manifesta apta a justificar a medida excepcional.

Consignou que a custódia cautelar encontrava-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a gravidade da conduta imputada, praticada mediante grave ameaça com arma branca contra vítima em situação de vulnerabilidade, bem como a existência de notícia de reiteração delitiva específica.

Registrou, ainda, que os documentos médicos apresentados não demonstravam, em análise preliminar, extrema debilidade, incapacidade absoluta ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Prestando informações, a magistrada Cristina Eller Pimenta Bernardo esclareceu que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 28/03/2026, após manifestação ministerial favorável à medida extrema.

Informou que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar; que, em 01/04/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia e manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos defensivos; e que, em 17/04/2026, foi recebida a denúncia, ocasião em que também foram indeferidos os requerimentos de revogação da prisão preventiva e de prisão domiciliar.

Acrescentou que foi determinada a expedição de ofício à unidade prisional para avaliação médica do custodiado e acompanhamento de eventual necessidade medicamentosa.

Pois bem.

A análise dos elementos constantes dos autos evidencia que a decisão constritiva encontra-se adequadamente fundamentada em circunstâncias concretas extraídas do caso, circunstâncias que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso pela suposta prática do delito de roubo tentado, praticado mediante grave ameaça contra taxista, com emprego de arma branca.

A vítima Maria Geralda Meroto Lamas Mendes relatou que se encontrava trabalhando em ponto de táxi localizado em frente ao supermercado Extrabom, no Centro da Serra, quando o paciente aproximou-se e, embora houvesse outros veículos à frente na fila de atendimento, escolheu especificamente o automóvel conduzido por ela.

Informou que, durante o trajeto, o passageiro solicitou alteração da rota para estrada deserta, pedido que foi recusado por questões de segurança.

Segundo declarou, diante da negativa, o conduzido passou a demonstrar agressividade, afirmando que ela estava dificultando as coisas e, colocando a mão sob a camisa, simulou portar arma de fogo, momento em que anunciou o assalto.

Os elementos informativos colhidos na fase pré-processual revelam, portanto, dinâmica delitiva revestida de especial gravidade, na medida em que a ação teria sido direcionada contra mulher que exercia atividade profissional em situação de vulnerabilidade, mediante intimidação e grave ameaça.

Não bastasse isso, a decisão proferida durante o plantão judiciário registrou a existência de indícios de reiteração delitiva específica, consignando que o custodiado teria sido reconhecido por outra vítima em ocorrência semelhante registrada aproximadamente dez dias antes dos fatos ora apurados.

Consta expressamente daquele pronunciamento que o paciente demonstraria "predileção por abordar mulheres em situação de vulnerabilidade (taxistas), empregando violência extrema", circunstância que reforça o risco concreto de reiteração criminosa e legitima a medida cautelar extrema.

Nessa perspectiva, a prisão preventiva não se encontra amparada em meras referências abstratas à gravidade do delito. Ao contrário, decorre da análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente do modus operandi empregado, da utilização de arma branca para intimidar a vítima e dos indicativos de reiteração em delitos de mesma natureza, circunstâncias aptas a demonstrar periculosidade concreta e risco à ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva ou especial gravidade da conduta, exatamente como verificado na hipótese examinada.

Também não prospera a alegação relacionada ao estado de saúde do paciente.

A defesa instruiu a impetração com laudos e receituários médicos, sustentando que o paciente faz uso contínuo de Clonazepam e apresentaria transtornos psiquiátricos que recomendariam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Todavia, a documentação acostada não demonstra situação excepcional capaz de autorizar a medida pretendida.

A decisão liminar proferida nos presentes autos consignou que os documentos médicos apresentados não evidenciam extrema debilidade física ou mental, incapacidade absoluta ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Destacou-se, ainda, que o registro médico identificado pelo CID-10 Z76.0 refere-se à emissão de prescrição de repetição, situação relacionada à renovação de receita de medicamento de uso contínuo, sem indicação de quadro agudo ou de necessidade urgente de intervenção especializada.

Igualmente relevante o fato de que a própria autoridade apontada como coatora informou ter determinado a expedição de ofício à unidade prisional para avaliação médica do custodiado e acompanhamento de eventual necessidade medicamentosa, providência que demonstra preocupação com a preservação da saúde do paciente e afasta alegação de desassistência estatal.

Com efeito, a concessão de prisão domiciliar fundada em questões de saúde exige demonstração inequívoca de que o tratamento indispensável não pode ser prestado no ambiente prisional ou de que a permanência no cárcere gera risco concreto e imediato à vida ou à integridade física do custodiado.

Tal demonstração não foi produzida.

As alegações defensivas permanecem apoiadas em afirmações genéricas acerca de possível agravamento do quadro psiquiátrico, desacompanhadas de prova técnica idônea capaz de evidenciar incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência do paciente sob custódia estatal.

Cumpre registrar, ademais, que eventual discussão acerca de inimputabilidade ou semi-imputabilidade demanda instrução adequada e realização de exame pericial específico, não sendo o habeas corpus instrumento processual adequado para aprofundamento de matéria probatória dessa natureza.

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita — embora mereçam consideração, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar.

A propósito, os autos revelam que a custódia foi mantida tanto na audiência de custódia quanto posteriormente, após o recebimento da denúncia e reexame dos fundamentos da prisão pelo juízo de origem, circunstância que reforça a contemporaneidade dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

A decisão combatida encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos e observa os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.